Tribunal: TJES
Processo: 5000711-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000711-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
ESBULHO DEMONSTRADO.
OCUPAÇÃO PARA FINS
D
E MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais. Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.
Preliminar
rejeitada
.

2. A titular do domínio, ora agravada, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

3. O rito procedimental, aí incluídas as providências reclamadas pela parte recorrente – intervenção na lide do Ministério Público e da Defensoria Pública –, remetem a adequações a serem promovidas, se pertinentes, ao longo do trâmite.

4. A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

5. O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000711-18.2023.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000016-87.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida pela recorrida, hoje SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., relativamente à tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, região de São Domingos, denominada “Perobas, Canta Galo e Angelim”, identificada pela matrícula nº 2383 perante o Registro Geral de Imóveis.

A área objeto de registro tem extensão mais ampla que aquela em que se narrou ter ocorrido o esbulho possessório, já tendo outra de suas porções sido objeto de reflexão quanto a configurar território quilombola.

Em razão da possibilidade de que tal premissa (aplicação do Decreto nº 4887/2003 para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos) fosse pertinente também à área invadida objeto da presente demanda, sua propositura se deu originalmente perante a Justiça Federal.

Sobreveio, porém, a conclusão de que não se tratava de hipótese de sua competência, panorama que ensejou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Em 06/2021 foi proferida decisão que concedeu em parte a tutela pretendida, determinando-se “i) seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda (“Bloco SM CB, Projeto S 131 ou Área 131”), situado na região de Perobas, Canta Galo e Angelim, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora; ii) os requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel se abstenham da expandir a invasão ou a ocupar outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência”.

Em 03/2022, em nova deliberação, o juízo primevo assentou:

“Por meio da petição, Id n.º 128789023, a parte autora sustenta o descumprimento da medida liminar, afirmando que após a efetiva reintegração de posse no imóvel, houve novo ingresso pelos requeridos.

Os documentos anexos ao pedido revelam o aparente descumprimento da ordem judicial, a partir do Boletim Unificado de n.º 46829727, lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16 de janeiro de 2022:

‘Que compareceu nas dependências do 3º Pelotão da 2ª CIA do 13º BPM, o Sr. George Cunha de Souza, que funcionário da empresa de vigilância florestal PROSEVIG o qual relatou que integrantes de uma associação conhecida como APVV, que tem como seu presidente o Sr. Valmir e o vice-presidente o Sr. Azevedo, os quais estão descumprindo uma ordem judicial de reintegração de posse de uma área aproximadamente 1.154,383 hectares, que correspondem as fazendas E5H8, E5HP, E5HP, E5H4 e E5HM. Fomos ao local e constatamos que haviam várias pessoas na localidade, orientamos a parte supostamente prejudicada a procurar por meios legais para que sejam estabelecidos os seus direitos constitucionais.’

O relato acima, corroborado pelas imagens acostadas, revela que: i) a parte requerida insiste em descumprir a ordem judicial fixada, com o reingresso na área imóvel, cuja posse foi conferida, neste momento, à autora; ii) o descumprimento de ordem judicial, no tocante ao estado de imóvel litigioso, pode significar violação à dignidade da Justiça, sendo passível de sancionamento por parte deste juízo nos autos (multa), além da possibilidade de persecução criminal e cível, conforme artigo 77, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil; iii) a conduta de praticar esbulho na posse da parte autora pode configurar o crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal.

No momento da diligência ou mesmo antes/depois – por comparecimento ao local dos fatos –, os policiais militares e/ou civis deverão verificar o possível estado flagrancial das pessoas que permanecem no imóvel, para avaliar quanto à autuação pelo cometimento do crime previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal, nos moldes previstos na legislação penal e processual penal. Registro que há pedido da parte autora de persecução penal pelo referido fato (parágrafo 3º do artigo 161 do CP).

ISTO POSTO, Entendo pela necessidade de novo cumprimento da decisão liminar Id n.º 7486598, nos seguintes termos: a) seja promovida a reintegração de posse do imóvel objeto desta demanda (E5H8, E5HP, E5HP, E5H4 e E5HM), situado na região denominada “Perobas, Canta Galo e Angelim”, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES, em face dos requeridos e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora – diante da nova ocupação identificada, determinando aos requeridos e demais ocupantes que estiverem no imóvel que se abstenham de expandir a invasão e/ou de ocupar as mesmas áreas ou outras áreas vizinhas da demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência, além do cometimento do delito previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal”.

Nas razões recursais, afirma o recorrente não ter havido a correta identificação do imóvel sobre o qual deveria recair o cumprimento da ordem judicial (Comunidade Velha Antônia x Perobas, Cantagalo e Angelim), sendo descabida a tutela deferida dado o desatendimento aos requisitos legais exigidos, em especial quando sopesado o direito à moradia dos ocupantes da área. Outrossim, deveriam participar do feito a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o recurso em análise efetivamente impugnado o
decisum
de origem, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

O caso, como constatei pela ampla análise dos feitos em trâmite nesta instância pertinentes ao conflito havido entre as partes, é deveras sensível, tangenciando, entre outros valores constitucionais, a propriedade privada, sua função social e o próprio direito ao trabalho (artigos 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF).

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Isso, porém, não é o que se verifica na hipótese vertente, pois a atual titular do domínio, ora recorrida, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

O rito procedimental, aí incluídas as providências reclamadas pela parte recorrente – intervenção na lide do Ministério Público e da Defensoria Pública –, remetem a adequações a serem promovidas, se pertinentes, ao longo do trâmite, sendo oportuno registrar as dificuldades inerentes ao caso.

Em mais de uma ocasião houve pronunciamento judicial sobre a tutela possessória submetida ao juízo primevo, assistindo a ambas as partes aqui litigantes interesse processual em controverter seu acerto, havendo, até o momento, informações quanto a não se ter conferido pleno cumprimento ao comando reintegratório, não obstante sua força imperativa.

A ocupação pelos demandados, como se infere dos registros fotográficos acostados, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, reforçando a cronologia narrada na exordial.

A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas meramente por outros plantios (sem qualquer indicação concreta de fixação de residência pelos “invasores”), conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada, cujo fiel cumprimento deverá considerar a precisa localização da área litigiosa.

O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

Ausentes demonstrações relativas às alegações de que grupo vulnerável de pessoas habitasse a área e nela desempenhasse relevantes atividades, desautorizada resta a invocação da proteção constitucional a favor dos demandados (nesse sentido: STF, Embargos de Declaração na Reclamação nº 59000, publicado em 31/05/2023).

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR